Tribunal: TJDFT
Processo: 0024388-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024388-70.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A RECORRIDO: MARCO ANTONIO SOUTO DE ARAUJO, VIVIANE BARBOSA VIANA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 8854803): CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES E MULTA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. A RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR QUANTO AO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES, LIMITADO AO VALOR DO CONTRATO, E MULTA PENAL MORATÓRIA PERSISTE ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega de imóvel, objeto de promessa de compra e venda, deve ser analisado com base na legislação consumerista, que é norma de natureza cogente, comparecendo a parte autora na qualidade de consumidor e a construtora na de prestadora de serviços, tais como definidos nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. O atraso na entrega da unidade imobiliária tem o condão de presumir a indenização por lucros cessantes, sendo legítima a cumulação desta com a multa penal moratória. 3. A responsabilidade do vendedor quanto ao pagamento dos lucros cessantes, limitado ao valor do contrato, e multa penal moratória persiste até o efetivo cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC (Tema 970), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019